Tribunal: TJPA
Processo: 0817918-46.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817918-46.2025.8.14.0000

PACIENTE: SERAFIM RODRIGUES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E DE EXECUÇÕES FISCAIS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º:

Habeas Corpus com Pedido de Liminar

PROCESSO N.º 0817918-46.2025.8.14.0000

IMPETRANTES: Adv. Lukas Emanuel Lima Dantas (OAB/PA nº 34.083-A)

Adv. Antonio Neves Ferreira (OAB/PA nº 3.669-A)

PACIENTE: SERAFIM RODRIGUES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: Juízo da Vara Criminal e de Execuções Fiscais de Conceição do Araguaia

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, CP). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENEGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. MOTIVO FÚTIL. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA EM RAZÃO DE ENFERMIDADE. DENEGAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEBILIDADE ATUAL E INCOMPATIBILIDADE COM O CÁRCERE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 - Caso em exame: Habeas corpus impetrado em favor de Serafim Rodrigues de Oliveira, contra decreto de prisão preventiva proferido em 14/06/2025 nos autos nº 0802049-89.2025.8.14.0017, por homicídio qualificado (motivo fútil), mantido por decisão de 24/07/2025 nos autos nº 0802700-24.2025.8.14.0017. Sustenta-se ausência de fundamentação idônea, condições pessoais favoráveis e quadro de saúde (diabetes, fibromialgia, deficiência auditiva/visual) a justificar a revogação da custódia ou substituição por medida menos gravosa.
2 - Questão em discussão: (i) saber se as decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva estão suficientemente fundamentadas nos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) saber se o alegado estado de saúde do paciente revela incompatibilidade com o cárcere a justificar revogação da custódia ou prisão domiciliar.

3 - Razões de decidir:

3.1. Os pressupostos do fumus commissi delicti e periculum libertatis estão demonstrados por prova da materialidade (exame cadavérico) e indícios robustos de autoria (testemunhos, imagens e confissão policial), além da gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi que revela agressividade (golpe de faca no tórax de vítima indefesa) e futilidade (divergência de R$ 5,00 no troco de bebida alcoólica entre pessoas que bebiam juntas), aptos a justificar a custódia para garantia da ordem pública.

3.2. Incabível a revogação da custódia em razão de enfermidade ante a ausência de comprovação do estado atual de debilidade do paciente e da impossibilidade de receber tratamento intramuros.

4 - Dispositivo: Ordem conhecida e denegada.

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade,
em
conhecer o writ e denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelos advogados Lukas Emanuel Lima Dantas (OAB/PA nº 34.083-A) e
Antonio Neves Ferreira (OAB/PA nº 3.669-A),
em favor de
SERAFIM RODRIGUES DE OLIVEIRA
, indicando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal e de Execuções Fiscais de Conceição do Araguaia, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo o paciente sob custódia cautelar.

Narram os impetrantes ter sido o paciente preso preventivamente pela prática do delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, do Código Penal), ocorrido em 23 de abril de 2025.

Os impetrantes sustentam que a prisão preventiva é ilegal e desproporcional, alegando ausência dos requisitos da custódia, além de invocar o estado grave de enfermidade do paciente, que inclui diabetes mellitus tipo I e II, fibromialgia, deficiências auditiva e visual, demandando tratamento contínuo e rigoroso, suas condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e trabalho lícito), e a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

Requerem a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, a confirmação da ordem em definitivo, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura.

O pleito liminar foi denegado, tendo a autoridade inquinada coatora prestado as informações regularmente.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Alegam os impetrantes que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por carência de fundamentação idônea do decreto preventivo, além de relatar que se encontra gravemente enfermo, impondo-se a soltura do coacto, mormente por possuir condições pessoais favoráveis.

Tais alegações não merecem prosperar, pois, analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente demonstrados, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
da conduta praticada pelo paciente, denotando-se que a liberdade do mesmo acarreta risco à ordem pública, senão vejamos excerto do decreto preventivo, proferido em 14/06/2025, nos autos de representação pela prisão preventiva registrada sob o nº 0802049-89.2025.8.14.0017:

“Trata-se de representação pela decretação da prisão preventiva de
SERAFIM RODRIGUES DE OLIVEIRA
, investigado pela prática do crime de homicídio qualificado, conforme tipificação do artigo 121, §2º, inciso I, do Código Penal c/c artigo 1º, inciso I, da Lei 8.072/1990.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido, pugnando pela decretação da custódia cautelar com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.

I. DOS FATOS

A investigação policial apurou que, no dia 23 de abril de 2025, por volta das 14h40min, no estabelecimento comercial denominado "Bar do Boa", localizado na Praça Irmã Maria Hilaria, ao lado da Casa nº 245, Capelinha, nesta cidade de Conceição do Araguaia/PA, o investigado
SERAFIM RODRIGUES DE OLIVEIRA
desferiu um golpe fatal de arma branca na região do tórax da vítima
VALDEMIR PEREIRA ALVES
, causando-lhe a morte.

O conflito teve origem quando o investigado, apelidado de "panela", estava consumindo bebida alcoólica juntamente com a vítima Valdemir no referido bar. Conforme apurado, Serafim pegou R$ 20,00 (vinte reais) com Valdemir para comprar um litro de pinga, sendo que Valdemir havia dito que precisava do troco de R$ 10,00 (dez reais). Contudo, ao comprar a bebida, Serafim só teria sobrado R$ 5,00 (cinco reais), motivo pelo qual Valdemir questionou sobre o troco que teria que ser de R$ 10,00 (dez reais). Em razão desta discussão sobre o troco, começaram a se desentender, culminando com Serafim desferindo um golpe fatal com uma arma branca (faca) na região do tórax de Valdemir.

II. DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA

A materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada através do auto de exame cadavérico, que atesta como causa da morte "perfuração no tórax" decorrente de lesão provocada por objeto perfurocortante. As fotografias do local do crime, juntadas aos autos, corroboram a dinâmica dos fatos narrados.

Os indícios de autoria emergem robustos dos elementos probatórios coligidos durante a investigação policial. Foram ouvidas quatro testemunhas, das quais três confirmaram a dinâmica criminosa e a identificação do autor. Ademais, o próprio investigado, em interrogatório policial realizado em 26 de abril de 2025, confessou a prática do delito, admitindo ter desferido o golpe que vitimou Valdemir.

A convergência entre os depoimentos testemunhais, a confissão do investigado e o laudo cadavérico constituem elementos probatórios suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, tanto a materialidade quanto os indícios de autoria do crime investigado.

III. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

3.1. Dos Pressupostos da Prisão Preventiva

O artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Conforme demonstrado, os pressupostos objetivos (fumus commissi delicti) encontram-se plenamente satisfeitos, considerando a robusta prova da materialidade e os sólidos indícios de autoria colhidos durante a investigação.

3.2. Da Garantia da Ordem Pública

A prisão preventiva para garantia da ordem pública justifica-se quando a permanência do investigado em liberdade represente risco concreto à paz social, seja pela gravidade e repercussão do delito, seja pela periculosidade demonstrada pelo agente.

No caso em análise, múltiplos fatores evidenciam a necessidade da custódia cautelar para preservação da ordem pública:

a) Gravidade excepcional do delito
: O homicídio qualificado constitui crime hediondo, revelando elevado grau de reprovabilidade social. A conduta do investigado traduz completo desprezo pela vida humana e pelos valores fundamentais da convivência civilizada.

b) Motivo fútil e banalização da violência
: A motivação do crime - discussão sobre divergência de R$ 5,00 (cinco reais) no troco de compra de bebida alcoólica entre pessoas que estavam bebendo juntas - revela a futilidade extrema que caracteriza a qualificadora prevista no artigo 121, §2º, inciso I, do Código Penal. A desproporcionalidade entre a causa (diferença de R$ 5,00 no troco) e o resultado (morte de uma pessoa) demonstra a banalização da violência e o menosprezo pela vida humana, comportamentos que não podem ser tolerados pelo ordenamento jurídico.

c) Indefensibilidade da vítima
: Os elementos probatórios indicam que a vítima foi surpreendida pelo ataque, sem qualquer possibilidade de defesa. A forma como o crime foi perpetrado - golpe certeiro na região torácica - demonstra a frieza e determinação do investigado em causar a morte.

d) Repercussão social
: O crime causou profunda comoção na comunidade local, conforme se depreende dos relatos testemunhais. A liberação do investigado poderia gerar sensação de impunidade e descrédito nas instituições, comprometendo a credibilidade do sistema de justiça criminal.

3.3. Da Conveniência da Instrução Criminal

A custódia cautelar também se justifica pela conveniência da instrução criminal. O fato de o investigado ter se evadido do local após a prática do delito, permanecendo foragido por três dias, demonstra sua disposição para frustrar a aplicação da lei penal.

Embora tenha posteriormente se apresentado espontaneamente à autoridade policial, acompanhado de advogado, tal circunstância não afasta o risco de que, uma vez em liberdade, possa adotar condutas tendentes a comprometer a regular tramitação do processo, seja através de intimidação de testemunhas, seja pela eventual destruição de elementos probatórios.

3.4. Da Garantia de Aplicação da Lei Penal

A fuga inicial do investigado evidencia sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal. Embora tenha posteriormente se entregado, tal comportamento inicial revela disposição para a evasão, circunstância que autoriza a manutenção da custódia para assegurar que se submeta ao devido processo legal e, eventualmente, ao cumprimento da pena que lhe venha a ser imposta.

IV. DA INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

O artigo 319 do Código de Processo Penal estabelece rol de medidas cautelares diversas da prisão que podem ser aplicadas como alternativa à custódia. Todavia, no presente caso, tais medidas revelam-se manifestamente inadequadas e insuficientes.

A extrema gravidade do delito, caracterizado pela futilidade do motivo e pela forma como foi perpetrado, associada à demonstração de periculosidade do investigado, tornam inviáveis medidas menos gravosas. A imposição de comparecimento periódico, proibição de frequentar determinados lugares ou outras restrições não seriam capazes de neutralizar os riscos à ordem pública e à aplicação da lei penal.

A própria natureza hedionda do crime e a pena mínima cominada (12 anos de reclusão) indicam que o legislador considerou tais delitos de extrema gravidade, justificando tratamento mais rigoroso no que concerne às medidas cautelares.

V. CONCLUSÃO

Diante do exposto, verifico que se encontram plenamente demonstrados os pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

A gravidade excepcional do delito, caracterizada pela futilidade do motivo que levou à supressão de uma vida humana, a forma covarde como foi perpetrado e a repercussão social do crime impõem a necessidade de custódia cautelar para preservação da ordem pública e da credibilidade das instituições.

A banalização da violência, evidenciada pela desproporcionalidade entre uma discussão sobre diferença de R$ 5,00 no troco e o resultado morte, não pode ser tolerada por um Estado Democrático de Direito que tem na dignidade da pessoa humana um de seus fundamentos.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
SERAFIM RODRIGUES DE OLIVEIRA
, brasileiro, solteiro, nascido em 28/09/1965, filho de Olho Rodrigues de Oliveira e de Maria Antônia Nepomuceno, portador do CPF nº 651.456.406-25.”

E ainda, nos autos nº 0802700-24.2025.8.14.0017, comunicação de cumprimento de mandado de prisão, o juízo coator, ao indeferir pedido de revogação da custódia, em decisão proferida em 24/07/2025, manteve a medida extrema acrescendo os seguintes fundamentos:

II - FUNDAMENTAÇÃO

2.1 Da Natureza Excepcional da Prisão Preventiva

A prisão preventiva constitui medida cautelar de caráter excepcional no ordenamento jurídico brasileiro, devendo ser aplicada apenas quando demonstrada sua imprescindibilidade para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Não obstante sua natureza excepcional, a medida extrema encontra-se plenamente justificada no caso em análise, considerando-se a gravidade concreta do delito praticado e as circunstâncias que permearam sua execução, conforme detalhadamente fundamentado na decisão que a decretou.

2.2 Dos Requisitos para Manutenção da Custódia Cautelar

O fumus commissi delicti encontra-se sobejamente demonstrado pela robusta prova indiciária colhida durante a investigação criminal. O auto de exame cadavérico comprovou a materialidade delitiva, atestando que a morte da vítima decorreu de "perfuração por arma branca" no tórax. Os indícios de autoria são inequívocos, corroborados pelos depoimentos das testemunhas presenciais WANDERCREIA FERREIRA MORAIS, VALTENIR MARTINS FERREIRA e LUZIMAR FERNANDES RODRIGO, bem como pelas imagens das câmeras de segurança que registraram o momento do crime.

Particularmente relevante é o depoimento da testemunha LUZIMAR FERNANDES RODRIGO, que contradiz expressamente a tese de legítima defesa aventada pelo acusado, ao afirmar categoricamente que "Valdemir em momento algum agrediu ou xingou Serafim". As imagens do circuito de segurança, segundo o relatório da autoridade policial, demonstram que o acusado "direciona a faca para o tórax da vítima e a impunha no tórax" e que "o suspeito persegue a vítima à volta de uma mesa de sinuca", evidenciando a deliberada intenção homicida.

O periculum libertatis manifesta-se pela gravidade excepcional do delito praticado e pelas circunstâncias de sua execução. O crime foi cometido por motivo absolutamente fútil - divergência sobre valor de troco de R$ 5,00 -, revelando personalidade voltada à violência extrema e desproporcional. A forma como o delito foi perpetrado, com o acusado armando-se deliberadamente e desferindo golpe certeiro no tórax da vítima indefesa, demonstra elevado grau de periculosidade social.

A manutenção da custódia cautelar justifica-se, portanto, para garantia da ordem pública, compreendida não apenas como prevenção à reiteração delitiva, mas também como preservação da credibilidade das instituições e da sensação de segurança da sociedade diante da gravidade excepcional do crime praticado.

2.3 Da Alegada Incompatibilidade de Saúde com o Cárcere

A defesa fundamenta seu pleito na alegação de que o acusado apresenta condições de saúde incompatíveis com a manutenção no cárcere, juntando aos autos documentação médica para corroborar sua tese.

Compulsando detidamente a documentação acostada pela defesa, verifica-se que os laudos médicos apresentados referem-se precipuamente a limitações para o exercício de atividades laborais, não demonstrando, contudo, incompatibilidade absoluta com a permanência no sistema prisional.

Os documentos médicos juntados indicam restrições para trabalhos que exijam esforço físico intenso, permanência prolongada em pé ou movimentos repetitivos, típicas de atividades ocupacionais. Todavia, tais limitações não se confundem com impossibilidade de cumprimento de prisão preventiva, mormente considerando-se que o sistema penitenciário possui estrutura para acomodar custodiados com necessidades médicas especiais.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência pátria tem entendimento consolidado no sentido de que problemas de saúde, por si só, não constituem óbice intransponível à manutenção da prisão preventiva, salvo quando caracterizada absoluta incompatibilidade que coloque em risco iminente a vida do custodiado. Não é essa a hipótese dos autos.

O sistema prisional dispõe de atendimento médico adequado para presos que necessitem de cuidados especiais de saúde, não se configurando, na espécie, a alegada incompatibilidade que justificaria a revogação da medida cautelar.

2.4 Da Proporcionalidade da Medida

A análise da proporcionalidade da prisão preventiva deve considerar a tríplice perspectiva: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.

Quanto à adequação, a prisão preventiva mostra-se medida idônea para alcançar os fins colimados pelo ordenamento jurídico, notadamente a garantia da ordem pública diante da excepcional gravidade do delito praticado.

No tocante à necessidade, não se vislumbram medidas cautelares diversas da prisão que se mostrem suficientes para atender aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. A aplicação isolada das medidas previstas no artigo 319 do mesmo diploma legal revelar-se-ia manifestamente inadequada diante da gravidade concreta do crime e das circunstâncias de sua execução.

Finalmente, sob o prisma da proporcionalidade em sentido estrito, o sacrifício da liberdade individual do acusado justifica-se plenamente pela necessidade de preservação de valores superiores, notadamente a ordem pública e a credibilidade do sistema de justiça criminal.

2.5 Da Ausência de Constrangimento Ilegal

A manutenção da prisão preventiva não configura constrangimento ilegal, porquanto plenamente fundamentada nos requisitos legais e constitucionais que autorizam a medida extrema. A decisão que decretou a custódia cautelar observou rigorosamente os parâmetros estabelecidos pela legislação processual penal e pela jurisprudência dos tribunais superiores.

O simples transcurso temporal, por si só, não é suficiente para determinar a revogação da prisão preventiva quando persistem os fundamentos que determinaram sua decretação, como ocorre na espécie.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos acima articulados, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do acusado SERAFIM RODRIGUES DE OLIVEIRA.

A documentação médica acostada aos autos não demonstra incompatibilidade absoluta com a manutenção da custódia cautelar, limitando-se a indicar restrições para atividades laborais específicas, o que não obsta a permanência no sistema prisional com o devido acompanhamento médico.

Permanecem íntegros os fundamentos que determinaram a decretação da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública diante da excepcional gravidade do delito praticado e das circunstâncias de sua execução.

Da leitura do decreto prisional e da decisão de manutenção da custódia, conclui-se que os pressupostos do
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
estão demonstrados por prova da materialidade (exame cadavérico) e indícios robustos de autoria (testemunhos, imagens e confissão policial), bem como a imposição da medida extrema encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública
em razão da
periculosidade do agente
demonstrada pelo
modus operandi
da conduta, ressaltando o decreto prisional a maior reprovabilidade da conduta ante a futilidade do motivo, sendo o homicídio causado por mera discussão sobre diferença de R$ 5,00 no troco de uma compra de bebida alcoólica entre pessoas que estavam bebendo juntas, revelando extrema desproporcionalidade entre a causa e o resultado, tendo o juízo coator concluído que tais fatos revelam
“personalidade voltada à violência extrema e desproporcional. A forma como o delito foi perpetrado, com o acusado armando-se deliberadamente e desferindo golpe certeiro no tórax da vítima indefesa, demonstra elevado grau de periculosidade social”.

Com efeito, vê-se que além de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da prática delitiva imputada ao paciente,
sendo certo que o fato do paciente possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do mesmo, posto que presentes os seus motivos autorizadores, previstos no art. 312, do CPB
, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[2]
, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.

Outrossim, pugnaram ainda os impetrantes pela revogação da custódia em razão de enfermidade do paciente, aduzindo que este possui diabetes mellitus tipo I e II, fibromialgia, deficiências auditiva e visual, demandando tratamento contínuo e rigoroso.

Contudo, os impetrantes não se desincumbiram do ônus de trazer na impetração qualquer comprovação acerca do
quadro atual de debilidade do paciente
, bem como da
impossibilidade de receber o necessário tratamento na casa penal
, impossibilitando a concessão da ordem sob tal fundamento.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a demonstrar a necessidade de segregação cautelar, seja para a garantia da ordem pública tendo vista a gravidade concreta da conduta imputada ao ora Agravante, porquanto, conforme se dessume dos autos, ele teria, em tese, praticado o delito de homicídio qualificado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, a qual, supostamente, foi morta por disparo de arma de fogo efetuado pelo Agravante, a revelar a sua periculosidade, seja para assegurar a aplicação da Lei Penal, vez que, que consoante relatado, "o acusado até então não retornou ao estabelecimento prisional local, após o término do prazo de prisão domiciliar e indeferimento do pedido de prorrogação da medida", evidenciando, desse modo, o seu intento de não se submeter a eventual reprimenda que lhe seja imposta.
IV - No que tange ao pleito de prisão domiciliar em razão de moléstia grave que acomete o ora Agravante, cumpre ressaltar que o deferimento depende da comprovação inequívoca de que esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. Contudo, nos autos não há essa comprovação, sendo ônus da parte a adequada instrução do feito, para a perfeita compreensão da controvérsia
. V - E assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 561778 MG 2020/0036484-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2020).

Por todo o exposto,
conheço o presente
writ
e denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 25/09/2025